Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTULUZZI - CPF: 296.052.029-72 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do cdc. Hipossuficiência técnica. Responsabilidade civil. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado em agravo de instrumento, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a inversão do ônus da prova só seria cabível após o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Argumenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária seria subjetiva, e não objetiva, por se tratar de suposta conduta omissiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao inverter o ônus da prova em favor do consumidor, bem como se a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva ou subjetiva.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O acórdão embargado fundamentou a inversão do ônus da prova na hipossuficiência técnica do consumidor (agricultor) em relação à concessionária de energia, que detém conhecimento especializado. Os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC são alternativos, bastando a presença de um deles para a inversão.

5. A alegação de que a responsabilidade seria subjetiva e não objetiva foi considerada tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. O recurso não se presta a reformar a decisão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Imateriais” (Proc. nº 0000060-09.2012.8.11.0086), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado CARLOS BORTOLUZZI, para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. nº 305142377).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente em três pontos: i) Omissão quanto à análise da relevância da prova para a ampla defesa e o contraditório, sustentando que o indeferimento da produção de prova mediante a apresentação das intercorrências médicas protocoladas configura cerceamento do direito à prova e, consequentemente, da ampla defesa e do contraditório; ii) Contradição/omissão quanto ao escopo da ação monitória e a relevância da prova para o quantum debeatur, argumentando que se as intercorrências médicas e reclamações familiares geraram custos adicionais e indevidos que compõem a dívida cobrada na monitória, a prova desses eventos é intrínseca à discussão do valor devido; iii) Omissão na análise do prejuízo concreto pela denegação da prova, alegando que o acórdão não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre o prejuízo decorrente do indeferimento da prova específica requerida..

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição na decisão embargada, sustentando que o acórdão deixou de observar o que preconiza o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o ônus do réu de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor somente surge após o autor se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não teria ocorrido no caso.

Sustenta ainda que, ao caso em tela, não se aplicaria a responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF, uma vez que os autores, em sua exordial, imputaram expressamente conduta omissiva à ré (falha na manutenção da rede elétrica), e que, segundo entendimento do STJ e STF, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos nos casos de imputação de condutas omissivas seria subjetiva.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (cf. Id. nº 306912395).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 309829997).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão.

Pois bem.

No caso em apreço, a embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a decisão teria deixado de observar o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, ao determinar a inversão do ônus da prova sem que o autor tivesse se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Contudo, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é o caso do acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da inversão do ônus da prova, concluindo pela sua aplicabilidade ao caso concreto, com base na evidente hipossuficiência técnica do agravante em relação à concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão foi clara ao fundamentar que os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor) são alternativos, bastando a presença de apenas um deles para autorizar a inversão do ônus da prova. No caso, o acórdão reconheceu a hipossuficiência técnica do agravante, agricultor, em relação à concessionária de energia elétrica, que detém conhecimento especializado sobre os parâmetros de segurança, manutenção e funcionamento das redes de transmissão elétrica.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que não se aplicaria ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF, por se tratar de conduta omissiva, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025